Tribunal: TJPA
Processo: 0816749-24.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816749-24.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EDNA COELHO RODRIGUES

AGRAVADO: SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE CERTIFICADO DIGITAL DA PARTE CONTRATANTE. INVALIDADE DA ASSINATURA ELETRÔNICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, em agravo de instrumento, revogou liminar anteriormente deferida em ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com garantia fiduciária, ao fundamento de ausência de comprovação da validade da assinatura eletrônica aposta na cédula de crédito bancário.

A instituição financeira sustenta a regular constituição em mora e a validade do contrato eletrônico firmado mediante assinatura digital, defendendo a desnecessidade de apresentação de certificado digital vinculado à ICP-Brasil e requerendo o restabelecimento da medida liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a cédula de crédito bancário eletrônica desacompanhada de certificado digital apto a comprovar a autenticidade da assinatura da contratante constitui título idôneo a instruir ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legislação admite a formalização de contratos eletrônicos, inclusive cédulas de crédito bancário em meio digital, desde que assegurada a identificação inequívoca do signatário, nos termos da MP nº 2.200-2/2001 e da Lei nº 10.931/2004.
5. A validade da assinatura eletrônica exige comprovação de autenticidade e integridade por meio de certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada ou outro meio idôneo aceito pelas partes.
6. A simples reprodução gráfica da assinatura ou a alegação unilateral de validade do documento eletrônico, desacompanhada do respectivo certificado digital da contratante, não satisfaz o requisito legal de identificação inequívoca.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte exige a demonstração técnica da autenticidade da assinatura eletrônica para que a cédula de crédito bancário eletrônica possua força executiva e aparelhe a ação de busca e apreensão.
8. Ausentes elementos novos aptos a infirmar a decisão monocrática, impõe-se sua manutenção em observância ao princípio da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A cédula de crédito bancário eletrônica que instrui ação de busca e apreensão deve estar acompanhada de certificado digital apto a comprovar a autenticidade da assinatura da parte contratante.

A ausência de comprovação técnica da assinatura eletrônica compromete a validade do título e impede o restabelecimento de medida liminar de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados:
MP nº 2.200-2/2001, arts. 1º e 10; Lei nº 10.931/2004, art. 26, § 5º; CPC, arts. 320 e 485, IV; Decreto-Lei nº 911/1969.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2.176.537/PR, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 3ª Turma, j. 17.02.2025; STJ, AgInt nos EAREsp 1.555.548/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 16.08.2021.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DA CAPITAL – DISTRITO DE ICOARACI

AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0816749-24.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADA: EDNA COELHO RODRIGUES

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto por SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., em face de decisão monocrática, por meio da qual foi revogada a liminar anteriormente deferida em ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com garantia fiduciária.

Na origem, cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada pela instituição financeira agravante em desfavor de EDNA COELHO RODRIGUES, sob o fundamento de inadimplemento contratual, objetivando a retomada do bem dado em garantia fiduciária, com posterior consolidação da posse em seu favor. Sustenta a autora que a mora da devedora foi regularmente constituída mediante notificação extrajudicial, o que ensejou o deferimento da medida liminar pelo juízo de primeiro grau.

Irresignada, a parte demandada interpôs Agravo de Instrumento, arguindo, em síntese, a ausência de pressupostos para a caracterização da mora, bem como a invalidade do instrumento contratual apresentado. Em sede recursal, sobreveio decisão monocrática dando parcial provimento ao recurso.

Contra tal decisão, a agravante interpôs o presente Agravo Interno, sustentando, inicialmente, a regularidade da constituição em mora da parte adversa, destacando que foram preenchidos todos os requisitos legais exigidos para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, inclusive com a comprovação da notificação extrajudicial válida, elemento indispensável à configuração da mora nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969.

Prossegue afirmando que a decisão agravada desconsiderou a validade do contrato eletrônico firmado entre as partes, o qual, segundo narra, constitui instrumento legítimo e eficaz para formalização de negócios jurídicos na contemporaneidade. Argumenta que o contrato foi celebrado por meio digital, com assinatura eletrônica realizada mediante uso de tecnologia específica (caneta stylus em dispositivo eletrônico), o que não compromete sua autenticidade, integridade ou validade jurídica.

Nesse contexto, assevera que a exigência de apresentação de cédula de crédito bancário física se revela anacrônica e incompatível com a evolução tecnológica das relações negociais, notadamente diante do reconhecimento normativo das assinaturas eletrônicas.

Aduz, ainda, que a recente alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.620/2023 no artigo 784 do Código de Processo Civil reforça a admissibilidade de documentos eletrônicos como títulos executivos, consolidando entendimento compatível com a realidade digital contemporânea. Ressalta que a contratação digital adotada pela instituição financeira proporciona maior celeridade, eficiência e segurança às operações de crédito, inexistindo, portanto, qualquer irregularidade apta a macular o negócio jurídico entabulado.

Discorre, por conseguinte, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao desconsiderar tais aspectos, motivo pelo qual pugna pelo seu afastamento, com o consequente restabelecimento da liminar de busca e apreensão anteriormente deferida.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática, reconhecendo-se a validade do contrato eletrônico firmado entre as partes e determinando-se o retorno dos autos à origem com o restabelecimento da medida liminar. Subsidiariamente, pleiteia que, não havendo retratação, o recurso seja submetido ao julgamento pelo órgão colegiado.

Contrarrazões sob o Id.
33076309
.

É o relatório, pelo que determino a sua inclusão em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que atendidos seus pressupostos de admissibilidade.

De início, ressalto que o douto patrono da recorrente, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois, não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Com efeito, conforme consta na decisão recorrida, o contrato eletrônico, ainda que seja reconhecido pelo ordenamento jurídico, deve preencher alguns requisitos para ser considerado válido, o que não ocorreu no presente caso.

Dessa forma, evitando desnecessária tautologia, reporto-me aos fundamentos já externados, os quais passo a transcrever:

“A insurgência recursal baseia-se, essencialmente, em três aspectos: (i) a irregularidade da notificação extrajudicial, a qual não teria sido recebida pessoalmente pelo agravante; (ii) a suposta invalidez da assinatura no contrato apresentado pela instituição financeira; e (iii) a abusividade de determinadas cláusulas contratuais.

De início, é preciso lembrar que o agravo de instrumento é um recurso que se limita a uma análise
secundum eventum litis
, ou seja, restrita ao exame da adequação da decisão interlocutória à luz dos elementos e provas disponíveis ao juízo de origem no momento em que a decisão foi proferida. Dessa forma, compete a este tribunal apenas verificar se houve ilegalidade ou abuso de poder que justifique a reforma da decisão.

...

Com relação à validade do instrumento contratual juntado aos autos de origem, assim como destacado em exame de cognição sumária, o atual ordenamento jurídico, em nova alteração à Lei n. 10.931/04, em seu §5º, passou a admitir a celebração de Cédula de Crédito Bancário sob a forma eletrônica, desde que devidamente identificado o seu signatário:

‘§ 5º A assinatura de que trata o inciso VI do caput deste artigo poderá ocorrer sob a forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário.’
(Incluído pela Lei nº 13.986, de 2020)
.

Com isso, consoante disposição legal da Medida Provisória N. 2.200-2/2001, fora instituída a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), com o objetivo de garantir a autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras, nos termos do seu art. 1º, in verbis:

‘Art. 1o Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.’

Há, ainda, extensão aos documentos públicos e particulares na modalidade eletrônica, além da possibilidade de utilização de certificados não emitidos pela ICP-Brasil, contudo, com admissão pelas partes ou anuência da parte oposta, em caso de adesão, segundo o art. 10º, caput e §2º, do supracitado dispositivo legal:

‘Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.

[...]

§ 2o O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.’

Com efeito, é juridicamente admissível a formalização de instrumentos contratuais por meio eletrônico, desde que observados os requisitos de autenticidade, integridade e identificação inequívoca das partes signatárias, o que se dá, ordinariamente, pela aposição de assinatura eletrônica qualificada, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, mediante a utilização de certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada.”

De outro modo, aplicando-se ao caso concreto, restou consignado o seguinte:

“No caso concreto, embora se constate que o contrato foi subscrito por meio eletrônico, verifica-se que o agravado deixou de instruir os autos com o respectivo certificado digital, documento imprescindível à verificação da validade da assinatura eletrônica aposta no instrumento contratual. A simples reprodução gráfica ou menção à assinatura digital da parte contratante, desacompanhada do certificado correspondente, revela-se insuficiente para a comprovação da autenticidade exigida, constituindo óbice intransponível ao regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Sob esse viés, o Superior Tribunal de Justiça e esta E. Corte entendem que:

‘DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA . PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA VALIDADE DA ASSINATURA DIGITAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO . INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO . MANTIDA A DECISÃO QUE CONHECEU EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, NEGOU-LHE PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1 . Agravo interno interposto contra decisão que conheceu em parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, mantendo a decisao do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) que considerou inválidas as assinaturas digitais em cédulas de crédito bancário, por ausência de certificação por autoridade credenciada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se a assinatura digital em cédulas de crédito bancário, sem certificação por autoridade credenciada, é válida e suficiente para execução do título . 3. A questão também envolve a análise da alegada negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem, que teria deixado de enfrentar questões relevantes suscitadas pelo agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR4 . O Tribunal de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível, não havendo omissão apenas por decidir em sentido contrário à pretensão do agravante.5
. A jurisprudência do STJ estabelece que a assinatura digital de contrato eletrônico deve ser certificada por autoridade credenciada para garantir sua validade e autenticidade
.6 . A desconstituição da conclusão do Tribunal de origem demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ.7. Não se desconhece a recente orientação constante do Resp n. 2 .150.278/PR, da relatoria da Ministra Nancy Andrigui, em que a Terceira Turma deste Tribunal possibilitou que as partes, mediante prévio acordo por escrito, possam estabelecer outras formas de autenticação sem a vinculação à Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil), assentando que "negar validade jurídica a um título de crédito, emitido e assinado de forma eletrônica, simplesmente pelo fato de a autenticação da assinatura e da integridade documental ter sido feita por uma entidade sem credenciamento no sistema ICP-Brasil seria o mesmo que negar validade jurídica a um cheque emitido pelo portador e cuja firma não foi reconhecida em cartório por autenticidade, evidenciando um excessivo formalismo diante da nova realidade do mundo virtual".Contudo, inaplicável a orientação firmada no Resp n. 2 .150.278/PR, uma vez que a Corte de origem assentou que as certificações e autenticações das assinaturas foram estabelecidas apenas pela própria parte exequente, não por alguma entidade certificadora credenciada ou não pela ICP-BRASIL.8. Não houve prequestionamento quanto à aplicação de honorários advocatícios de forma equitativa, inviabilizando a análise do tema no recurso especial . IV. Agravo interno desprovido.”

(STJ - AgInt no REsp: 2176537 PR 2024/0389770-9, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS, Data de Julgamento: 17/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/02/2025)

‘EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO ELETRÔNICO . ASSINATURA DO CONSUMIDOR MERAMENTE DIGITALIZADA. AUSÊNCIA DE CERTIFICADO DIGITAL. INAUTENTICIDADE. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO IDÔNEO . IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de improcedência da ação de busca e apreensão, por ausência de contrato idôneo a instruir a inicial.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se o contrato eletrônico apresentado pelo banco constitui título executivo hábil;

(ii) avaliar se a assinatura digitalizada do consumidor pode ser equiparada à assinatura eletrônica qualificada prevista na MP nº 2.200-2/2001.

III . RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação admite contratos eletrônicos, mas exige autenticidade e integridade asseguradas por certificado digital ou outro meio idôneo.

4. O contrato apresentado contém certificado digital apenas do preposto do banco, não da parte consumidora, cuja assinatura é mera imagem digitalizada .

5. A assinatura digitalizada não se confunde com assinatura eletrônica qualificada, sendo inapta para comprovar a autoria do documento, conforme orientação do STJ (AgInt nos EAREsp 1.555.548/RJ) .

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1 . A assinatura digitalizada, desacompanhada de certificado digital, não possui validade para comprovar a autenticidade de contrato eletrônico.

2. A ausência de assinatura eletrônica idônea do consumidor compromete a força executiva da cédula de crédito bancário e impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 411 e 485, IV; MP 2.200-2/2001, arts. 1º e 10; Lei 11.419/2006, art . 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EAREsp 1.555.548/RJ, Rel . Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 16/08/2021; STJ, AgInt no AREsp 1.765.139/BA, Rel . Min. Benedito Gonçalves, DJe 22/09/2021.

ACÓRDÃO

[...]

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08267002920228140006 30869374, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 07/10/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

‘DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO . ASSINATURA ELETRÔNICA SEM CERTIFICAÇÃO ICP-BRASIL. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra decisão monocrática que manteve sentença de indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução de mérito, proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada contra ADRIANO SILVA DA SILVA . A autora sustentava o inadimplemento de obrigação contratual garantida por alienação fiduciária, mas não apresentou a via original da cédula de crédito bancário nem o certificado digital da assinatura eletrônica da contratante, conforme exigido pelo juízo de origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de certificação digital emitida por entidade integrante da ICP-Brasil invalida a cédula de crédito bancário eletrônica apresentada como fundamento da ação de busca e apreensão; e (ii) determinar se a petição inicial pode ser indeferida por ausência de comprovação técnica da autenticidade do título de crédito eletrônico. III . RAZÕES DE DECIDIR O contrato eletrônico assinado digitalmente sem certificação da ICP-Brasil não supre os requisitos de autenticidade exigidos para instruir ação de busca e apreensão baseada em cédula de crédito bancário.
A jurisprudência consolidada exige, para títulos de crédito, a apresentação da via original ou, no caso de assinatura digital, a comprovação técnica de sua autenticidade mediante certificado digital válido, sob pena de indeferimento da inicial. A simples alegação da validade do documento eletrônico, desacompanhada de elementos técnicos de verificação (como hash, código autenticador ou certificado), não é suficiente para demonstrar a regularidade formal do título.
A cédula de crédito bancário, por ser título dotado de circulação, está sujeita aos princípios da cartularidade e literalidade, sendo imprescindível a prova de sua autenticidade para evitar riscos de duplicidade de cobrança . A Lei nº 13.986/2020 admite a emissão de CCBs em meio escritural, mas essa modalidade exige igualmente garantias técnicas de autenticidade e rastreabilidade, sob pena de comprometimento da segurança jurídica do processo. A ausência de demonstração segura da validade da assinatura eletrônica justifica a extinção do processo, com base nos arts. 320, 321 e 485, I e IV, do CPC . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O contrato eletrônico que instrui ação de busca e apreensão deve ser assinado digitalmente e acompanhado de certificado emitido por autoridade certificadora credenciada na ICP-Brasil. A ausência de via original ou de comprovação técnica de autenticidade da assinatura digital em cédula de crédito bancário inviabiliza o prosseguimento da ação e justifica o indeferimento da petição inicial . A simples declaração unilateral de autenticidade da cópia digital do título não supre os requisitos legais para aparelhar ação fundada em título de crédito eletrônico. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 320, 321, 485, I e IV; MP nº 2.200-2/2001, art . 10; Lei nº 10.931/2004, arts. 26 e 29, § 1º; Lei nº 11.419/2006, arts . 11 e 11, § 1º; Lei nº 13.986/2020.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1946423/MA, Rel. Min . Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 09.11.2021, DJe 12 .11.2021; TJ-AM, ApCiv 0600570-07.2023.8 .04.6900, Rel. Des. João de Jesus Abdala Simões, j . 17.06.2024; TJ-MT, ApCiv 0007204-45.2016 .8.11.0037, Rel. Des . Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 26.01.2022; TJ-PA, AC 0818543-55 .2022.8.14.0301, Rel . Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 05.12 .2022.

[...]

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08278835220248140301 26153980, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 01/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Sob essa perspectiva, era ônus da parte autora/agravada comprovar a validade do documento por meio da autenticidade da assinatura da contratante, a fim do regular processamento do feito.”

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível.

Forte em tais argumentos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém, 16/06/2026